Tribunal: STF
Processo: RE 90604
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
PENAL. CRIME CONTINUADO. E ADMISSIVEL RECONHECE-LO, EM AÇÕES
SUCESSIVAS DE ROUBO, VERIFICADOS OS ELEMENTOS DE CONEXIDADE DO
ART. 51, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO PENAL, NÃO OBSTANTE A PLURALIDADE
DE SUJEITOS PASSIVOS. PELA ESTREITA PROXIMIDADE NO TEMPO, E
IDENTIDADE DA MANEIRA DE EXECUÇÃO, RECONHECEU-SE, NO CASO,
A CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES COMETIDOS AO FINAL DA
TARDE DO MESMO DIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO INTERMEDIA, QUE
PREVALECEU NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DOS RREE 87.769 E 88.394.